Tribunal: CARF
Processo: 18471.003452/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003452/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.669 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇAO BENÇAO DO SENHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
VALORES INDIVIDUALIZADOS. INCIDÊNCIA. PARECER PGFN/CRJ
No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de
vida em grupo, em valores não individualizados, independentemente da
existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Havendo prova nos
autos da individualização do montante do prêmio contratado para a cada
empregado deve ser mantida a presente autuação.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS.
ARBITRAMENTO. ALÍQUOTA MÍNIMA.
A apresentação deficiente de documentos que impossibilite o cálculo da
contribuição do segurado por faixa salarial autoriza a fiscalização a arbitrar a
alíquota mínima para apuração da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003452/2008-28
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003452/2008-28

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 344/368) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 284/318), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o Auto de Infração –Debcad no 37.178.227-9 (e-fls. 2/72),
conforme ementa a seguir:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCIDÊNCIA. SEGURADOS. CONTRIBUIÇÃO.
ALÍQUOTA MÍNIMA. AFERIÇÃO. REQUISITOS. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA VINCULANTE N°08 DO STF.
1. A não incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de seguro de vida
em grupo ocorre apenas quando observadas as disposições do art. 214 §9o, inciso XXV
do RPS.
2. A apresentação deficiente de documentos que impossibilite o cálculo da contribuição
do segurado por faixa salarial autoriza a fiscalização a arbitrar a alíquota mínima para
apuração da contribuição.
3. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo CTN - Lei
5.172/66, fato que implica a revisão dos créditos em fase de cobrança administrativa.
4. O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário
Nacional - CTN ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim«
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
5. O artigo 150, § 4o, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para a homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do Fisco ocorre a
homologação tácita, tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo contribuinte e
extinto o crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte
O lançamento diz respeito a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parcela originalmente a cargo dos próprios empregados, devidas, não descontadas e não
recolhidas, incidentes sobre as remunerações pagas a título de seguro de vida em grupo aos
segurados empregados, no período de 01/2003 a 12/2006.
Por bem descreverem os fatos e as razões de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, que copio a seguir:
DA AUTUAÇÃO
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parcela originalmente a cargo dos próprios empregados, devidas, não descontadas e não
recolhidas, incidentes sobre as remunerações pagas a título de seguro de vida em grupo
aos segurados empregados, no período de 01/2003 a 12/2006.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003452/2008-28

2. Esclarece o relatório fiscal, às fls. 36 a 39, que o sujeito passivo usufruiu da isenção
de contribuições previdenciárias desde Fev/2001. Todavia, em 21/03/2005 fora emitido
Ato Cancelatório de n° 001/2005 com efeitos retroativos a 18/04/2001.
3. Informa, ainda, que da emissão do Ato Cancelatório houve recurso indeferido no
mérito pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS em acórdão (538/2006) exarado em 29/03/2006.
4. Acrescenta, que deste acórdão, a Fundação solicitou pedido de revisão, inicialmente
gozando de efeito suspensivo, mas que, em 09/05/2008 foi rejeitado o pedido. Tal fato
culminou com a confirmação da condição de empresa não isenta, com a respectiva
obrigação de recolher as contribuições previstas no Art. 22 da Lei 8.212/91.
5. No que tange ao fato gerador, afirma que houve pagamento de seguro de vida em
grupo para os segurados empregados e que tais pagamentos foram considerados salário
de contribuição pela fiscalização, em função de terem sido feitos em desacordo com a
legislação que versa sobre o assunto. Mais especificamente, cita a ausência de acordo ou
convenção coletiva de trabalho que contemplasse tal beneficio e, desta forma, haveria
violação ao art. 214 §9°, XXV do RPS (as convenções coletivas são apresentadas às fls.
59 a 68).
6. Revela que os valores foram identificados através do exame de livros diários e
encontram-se lançados na conta 0161-9 - Seguros (juntando cópias às fls. 62 a 102 do
processo COMPROT 12898.000202/2008-49) e que a contribuição apurada decorre da
aplicação da alíquota mínima de 8% sobre o valor do lançamento, uma vez que não foi
possível identificar a parcela atribuída a cada beneficiário, diante do fato que o
lançamento na contabilidade foi feito de forma indiscriminada.
7. Expõe que os valores objeto do levantamento não foram corretamente declarados em
GFIP, razão pela qual não houve a redução de multa prevista no §4° do art. 35 da Lei
8.212/91.
8. Discrimina outros documentos componentes do auto de infração, lista os demais
lançamentos efetuados durante a ação fiscal e acrescenta informações correlatas a
auditoria realizada.
DA IMPUGNAÇÃO
9. O Autuado foi intimado por via postal em 31/12/2008, conforme se pode verificar à
fl. 73, tendo ingressado com defesa juntada às fls. 76 a 129, protocolada em 30/01/2009.
Houve aditamento às fls. 131 a 139 apresentado em razão de documentação
superveniente.
10. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 76 a 92, tendo sido assinada por
advogado. Junta-se procuração à fls. 95.
11. Argumenta, inicialmente, que uma parcela do crédito constituído está fulminado
pela decadência, devendo-se remover qualquer montante levantado em competência
anterior a 31/12/2003. Para chegar a esta interpretação, toma por base a aplicação do
CTN em seu art. 150 §4°, defendendo não ser admissível a contagem da decadência nos
termos do art. 173 do mesmo diploma.
12. Insurge-se contra a incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de
seguro de vida em grupo, dispondo que:
12.1. o art. 458 §2° inciso V da CLT, na redação dada pela Lei 10.243/2001 afasta a
natureza salarial do seguro de vida em grupo;
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003452/2008-28

12.2. a novação imprimida pela Lei 9.528/1997 à alínea "p" do § 9o do art. 28 da Lei
8.212/91 garante o afastamento dessa rubrica da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
12.3. o pagamento de tal verba executado de forma geral, para todos os empregados,
não pode ser considerado beneficio ao empregado, mas uma espécie de garantia familiar
em caso de falecimento.
13. Junta jurisprudência do STJ no sentido da não incidência de contribuição social
sobre os valores pagos a título de seguro de vida em grupo e um acórdão do conselho de
contribuintes afastando a incidência no caso de pagamento de tal rubrica com a
observância das exigências da legislação tributária.
14. Argui que o lançamento não é preciso nem exato, pois que não houve respeito ao
limite máximo do salário de contribuição, por parte da fiscalização, na apuração da
contribuição dos segurados. Afirma que a referida contribuição deveria ser calculada de
acordo com a faixa salarial de enquadramento e limitada à contribuição incidente sobre
o limite do máximo salário de contribuição estabelecido na legislação, não sendo
possível proceder o lançamento sobre a conta contábil referente ao seguro.
15. Solicita compensação dos créditos oriundos no art. 30 § 1o da Lei 8.212/91,
planilhados no anexo às fls.157 a 174.
16. Em aditamento à defesa, junta decisão do Ministério da Justiça revelando o
arquivamento da Representação Administrativa e manutenção do título de Utilidade
Pública Federal da impugnante.
17. É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois reconheceu a decadência das competências 01/2003 a 11/2003 (inclusive), pelo critério do
artigo 150 § 4° do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2010 (e-fl.340), o
contribuinte interpôs em 21/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 344/368), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003452/2008-28

Mérito
O lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parcela originalmente a cargo dos próprios empregados, devidas, não descontadas e não
recolhidas, incidentes sobre as remunerações pagas a título de seguro de vida em grupo aos
segurados empregados, no período de 01/2003 a 12/2006.
Seguro de Vida
Conforme narrado no Relatório Fiscal, o lançamento do débito fiscal se deu por
falta de recolhimento das contribuições dos segurados, incidentes sobre a verba “seguro de vida”
paga em desconformidade com a legislação pelo empregador aos segurados empregados.
2.1. O presente lançamento tem por fato gerador o pagamento de seguro de vida para os
empregados, considerados como salário de contribuição pela fiscalização, tendo em
vista que foram pagos em desacordo com a legislação que versa sobre o assunto.
2.2. Nos termos do Art. 214, §9 9, XXV, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no.
3.265, de 29/11/99, o valor pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de
vida em grupo não Integra o salário de contribuição, desde que previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e disponível a totalidade de seus empregados e
dirigentes. Os acordos e convenções coletivas apresentados não contemplam este
beneficio.
2.3. Os valores pagos a esse titulo foram identificados através do exame dos Livros
Diário nos 18, 19, 20, 21 e 22 e encontram-se lançados a débito na seguinte conta: 0161-
9 - Seguros.
2.4. Os valores devidos integram o levantamento "SEG - PRÊMIO DE SEGUROS" e
foram lançados através da rubrica "SEG — SEGURADOS".
No caso que se cuida, a Fiscalização assinalou que o seguro de vida em grupo não
está previsto nos acordos e convenções coletivas de trabalho, sendo o pagamento desse benefício
parcela a integrante do salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
O recorrente insurge-se contra a incidência de contribuições sobre os valores
pagos a titulo de seguro de vida em grupo, dispondo que o art. 458 §2° inciso V da CLT, na
redação dada pela Lei 10.243/2001 afasta a natureza salarial do seguro de vida em grupo.
Defende que a novação imprimida pela Lei 9.528/1997 A alínea "p" do § 9° do
art. 28 da Lei 8.212/91 garante o afastamento dessa rubrica da base de cálculo da contribuição
previdenciária e que o pagamento de tal verba executado de forma geral, para todos os
empregados, não pode ser considerado beneficio ao empregado, mas uma espécie de garantia
familiar em caso de falecimento.
Todavia, a constatação acima não merece maiores digressões, tendo em vista a
existência do Parecer PGFN/CRJ n° 2.119/11. Quanto a essa matéria, a Procuradoria da Fazenda
Nacional emitiu o referido parecer, que tem a seguinte ementa:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003452/2008-28

conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária
sobre a referida verba. (grifei)
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora- Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda
As razões que justificaram o Parecer podem ser resumidas em seus seguintes
trechos:
Convém esclarecer, demais disso, que os valores pagos a título de seguro de vida em
grupo não integravam o rol de exceções ao conceito de salário-de-contribuição previsto
originalmente no §9° do art 28 da Lei n° 8.212/91. Todavia, com a Lei n° 9.528/97, tal
verba foi incluída dentro das exceções legais. Deste modo, a Fazenda Nacional tem
alegado, relativamente a esse período o qual antecede a edição da Lei n° 9.528/97, que a
redação original do §9° do art 28 da Lei n° 8.212/91 não previa o seguro de vida pago
em grupo por empresa como exceção ao conceito de salário-de-contribuição em virtude,
justamente, de sua natureza salarial.
Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei n° 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio. (grifei)
Em virtude desse parecer foi editado o Ato Declaratório n° 12/2011 da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional o qual autoriza a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante: "nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles".
Por meio de despacho, publicado em 09.12.2011, o Ministro da Fazenda ratificou
o Ato Declaratório no 03/2011, fato de grande importância para desfecho da lide na medida em
que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que vincula os integrantes deste Colegiado
por força do art. 62, §1o, II, c da Portaria MF no 343/15, que aprovou o Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No presente caso, por meio do documento de e-fls. 138/144, verifica-se que
houve individualização do montante para a cada empregado do prêmio de seguro
contratado, portanto não se aplica o disposto no Parecer da PGFN/CRJ no 2.119/11, para afastar
a incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba em questão. Ratifico, portanto os
fundamentos do acórdão recorrido e nego provimento ao recurso voluntário.
Respeito ao Limite Máximo do Salário de Contribuição
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003452/2008-28

Consoante se verifica no tópico 2.5 do relatório fiscal (e-fl. 74), foi aplicada a
alíquota de 8% incidente sobre os valores lançados na contabilidade a título de seguro de vida,
identificados na conta 0161-9 – Seguros, em razão da apresentação deficiente dos arquivos
digitais solicitados pela fiscalização, razão pela qual foi lavrado o auto de infração pelo
descumprimento de obrigação acessória CFL 35 Debcad: 37.178.228-7, processo no
18471.003451/2008-83.
A recorrente sustenta que não houve respeito ao limite máximo do salário de
contribuição, por parte da fiscalização, na apuração da contribuição dos segurados uma vez que a
referida contribuição deveria ser calculada de acordo com a faixa salarial de enquadramento e
limitada à contribuição incidente sobre o limite do máximo salário de contribuição estabelecido
na legislação.
Ocorre que o recorrente sequer apresenta em seu recurso documentação
comprobatória que respalde suas alegações. Não há nos autos qualquer planilha, arquivo digital
ou outro documento que indique que os limites de salário de contribuição não foram respeitados.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assim, como citado na norma de regência, cabe ao recorrente indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem a
efetividade do direito alegado.
De acordo com o art. 33 parágrafo 3o da lei 8.212/91, a fiscalização poderá
empregar a aferição indireta se constatar que a empresa recusou-se a apresentar qualquer
documento ou apresenta-los deficientemente.
Diante da apresentação deficiente dos arquivos digitais solicitados que
impossibilitaram a apuração da contribuição dos segurados por faixa salarial, correta a adoção
pela fiscalização da alíquota mínima prevista de 8%. Não há como acolher a alegação de que o
lançamento foi impreciso ou inexato como requer o recorrente.
Compensação dos Créditos Advindos da Retenção de 11%
Quanto ao pedido de compensação referente aos recolhimentos oriundos das
retenções sofridas, verifica-se no relatório fiscal, no relatório de apropriação dos documentos
apresentados às fls. 28 a 31, e na planilha anexada às fls. 48 a 60 do AI 37.178.231-7, processo
n° 18471.004247/2008-80. que tais créditos já foram considerados pela auditoria.
A planilha anexada pela recorrente às fls. 109 à 126 guarda relação com o apurado
pela fiscalização, portanto não há o que prover em relação ao pedido de compensação.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003452/2008-28

Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital